Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-02.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR MZLM ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA CONTRA CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BERTULUCCI E LAÍS PORTO (ARREMATANTE), JULGADOS IMPROCEDENTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. PENHORA DE IMÓVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRÉVIA INTEGRALIZAÇÃO DO BEM AO CAPITAL SOCIAL DA EMBARGANTE. EMPRESA FAMILIAR DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ATO DE INTEGRALIZAÇÃO NA MATRÍCULA. BLINDAGEM PATRIMONIAL. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos para anular penhora e arrematação de imóvel, tendo em vista a possibilidade de manobra fraudulenta de blindagem patrimonial, além da ausência de averbação da integralização do capital social da embargante, junto à matrícula do imóvel objeto de constrição judicial.
2. Nesta sede, a empresa embargante pugna pela reforma da sentença a fim de anular a penhora e arrematação do bem imóvel objeto da lide. Invoca, em suma, a ocorrência da integralização do capital social com o imóvel em momento prévio à constrição do bem, não havendo registro de penhora àquele tempo, de modo a obstar o reconhecimento de fraude à execução, nos termos da súmula 375 do STJ. Reitera, ainda, a nulidade no ato de arrematação, ante a ausência de sua intimação no feito.
3. Em contrarrazões, a parte apelada suscita o não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade. Caso rejeitada a preliminar, pugna pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se a integralização do imóvel ao capital social, sem averbação na matrícula, afasta a penhora e caracteriza boa-fé da embargante; e (iii) estabelecer se houve nulidade por ausência de intimação da embargante no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso, não é possível falar em afronta ao preceito da dialeticidade (art. 1.010, II e III, CPC), pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado, sendo apontadas como razões de reforma a condição de terceiro adquirente de boa-fé e a impropriedade da tese de fraude à execução, bem como a nulidade do ato de arrematação, em virtude da ausência de intimação da empresa.
6. A ausência de averbação da integralização do imóvel na matrícula torna inoponível a transferência perante terceiros, conforme registro imobiliário que indicava o sócio como proprietário ao tempo da penhora.
7. A cronologia dos fatos revela manobra societária para blindagem patrimonial, pois a constituição da empresa e a integralização ocorreram pouco antes da constrição, sem demonstração de atividade econômica efetiva pela pessoa jurídica.
8. A jurisprudência do STJ dispensa registro da penhora para caracterização de fraude à execução quando há indícios de má-fé e blindagem patrimonial, entendimento aplicável ao caso concreto.
9. Não há nulidade por ausência de intimação, pois o sócio da embargante foi regularmente intimado no cumprimento de sentença, sendo válida a comunicação dirigida ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 841, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido. Teses de julgamento: "1. A integralização de imóvel ao capital social sem averbação na matrícula não afasta a penhora nem caracteriza boa-fé perante terceiros. 2. A ausência de intimação da pessoa jurídica não gera nulidade quando o sócio foi regularmente intimado no cumprimento de sentença. 3. Indícios de blindagem patrimonial autorizam a manutenção da constrição judicial."
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 674, 678, 841, § 4o, 890, IV, 903 e 1.010 do CPC; art. 5o, LV, da CF. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 84, 303 e 375 do STJ; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.019/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 10/6/2025; TJDFT 0729865-97.2024.8.07.0007, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 17/07/2025; 0707112-04.2023.8.07.0001, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 29/10/2024; 0708552-58.2021.8.07.0016, Relator(a): Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, publicado no DJe: 10/10/2022; 0723741-22.2024.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 04/12/2025.